Tribunal: TCU
Processo: 007.043/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.043/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrey Ferreira da Silva (XXX.684.032-XX); Fabrícia da Rocha Ferreira (XXX.521.954-XX); Hellenn Cardoso Oliveira (XXX.408.065-XX); Luana Cavalcante Costa (XXX.732.974-XX); Maria Luanna da Silva Leite (XXX.474.681-XX); Patrícia Maria da Silva Rodrigues (XXX.817.734-XX); Priscylla Costa Dantas (XXX.115.225-XX); Renata da Silva Barbosa (XXX.541.484-XX); Rosanny Moura Cavalcante (XXX.200.294-XX); Victor Cesar Pugliesi de Sousa (XXX.567.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.